Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726378-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUAREZ ANTONIO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. Em síntese, JUAREZ ANTONIO GOMES propôs ação de liquidação provisória de sentença (PJE n. 0726378-48.2021.8.07.0000), referente à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O BANCO DO BRASIL S/A, em contestação, suscitou preliminar de competência da Justiça Federal, em razão da legitimidade passiva solidária da UNIÃO e do BANCO CENTRAL. Subsidiariamente, alegou a competência do foro do local onde o negócio foi celebrado. Paralelamente, sustentou carência de ação em razão da ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda e teceu outras alegações de mérito. No curso do processo, em decisão saneadora, o juízo a quo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL e rechaçou a alegação subsidiária de incompetência do juízo. Rejeitou a preliminar de carência de ação, por ausência de documentos. Esclareceu que o caso está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Determinou que o banco apresente contratos e extratos em seu poder. Por fim, esclareceu o termo inicial de incidência de juros de mora. Em suas razões de agravo, o banco recorrente sustenta que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal, uma vez que UNIÃO e BANCO CENTRAL foram condenados solidariamente. Outrossim, alega que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, em razão da ausência de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento. O banco agravante afirma, ademais, que a competência para a liquidação é da Justiça Federal, que decidiu a matéria de conhecimento no primeiro grau de jurisdição. Reitera, em caráter subsidiário, que o feito deve tramitar “no Município onde localizada a agência na qual a obrigação foi contraída”. Por fim, o agravante ataca o temo inicial da incidência de juros moratórios. Ao final, o banco agravado pleiteia liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. Requer o exame expresso de dispositivos da Constituição Federal e de leis federais, para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise sumária, verifica-se que o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor), o que, em termos processuais, significa admitir apenas excepcionalmente as hipóteses de intervenção de terceiros em processos que envolvem relação de consumo. Assim tem se manifestado esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça. Em outros termos, não se constata a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento quanto aos fundamentos legais apresentados acerca do pedido de chamamento ao processo. De igual sorte, também não prospera a alegação de probabilidade do direito acerca da incompetência do Juízo a quo, uma vez que o ajuizamento na Vara Cível de Brasília possui respaldo no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor e na reiterada jurisprudência deste Tribunal. Também não se verifica, nesta análise sumária, probabilidade de procedência da alegação de ausência de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento. Afinal, o autor acostou ao feito documento hábil para amparar sua pretensão (ID 94273465). Por fim, no tocante à questão atinente ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que o presente recurso não preenche o requisito do perigo na demora, a justificar a concessão do efeito suspensivo neste momento. A questão deverá ser analisada com acuidade por ocasião da apreciação do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator